Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737357-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LELIO ALBERTO SARTINI AGRAVADO: JOANA D ARC GONZAGA TEIXEIRA, JADER FERNANDES DECISÃO LELIO ALBERTO SARTINI interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 19185315, págs. 46/7) que, na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual proposta contra JADER FERNANDES e JOANA D’ARC GONZAGA TEIXEIRA, indeferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: “A despeito dos precedentes citados pelo autor, não partilho do entendimento de que o contrato de locação intermediado por imobiliária esteja sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, visto que não há alteração em sua essência, apenas a contratação por procuração. O titular da posição contratual ainda é o locador-proprietário e não a imobiliária-administradora. Não existe prestação de serviço ao locatário, mas apenas ao locador. Para este, sim, o CDC é aplicável. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, a cláusula que impõe multa por desocupação antes do término da vigência do contrato é lícita, prevista no art. 4o da Lei 8.245/91. Se houve má-fé na alteração da redação da cláusula contratual, o fato dependerá de ampla análise probatória, não sendo o caso de afastar liminarmente. Indefiro, pois, o pedido de tutela de urgência.” O agravante-autor alega que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência vindicada, uma vez que está demonstrado que o locador e a imobiliária agiram de má-fé, celebrando negócio jurídico fraudulento, adulterando cláusula obrigacional de forma obscura, sem prévia informação ao locatário. Assevera que a cláusula contratual que estipula a multa é nula, diante da nítida má-fé da imobiliária, que alterou as cláusula contratuais depois do envio do contrato por e-mail. Aduz que o perigo de dano está presente, diante da possibilidade de cobrança da multa, o que lhe causará grande prejuízo. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da cláusula oitava do contrato de locação. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Preparo (id. 19185322, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Dispõe o art. 300 do CPC que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A cláusula oitava do contrato de locação que prevê multa na hipótese do locatário devolver o imóvel antes do término do prazo do contrato de locação é lícita, nos termos do art. 4o da Lei de Locações. A alegada má-fé na suposta alteração da redação da cláusula contratual deverá ser devidamente comprovada na instrução do processo, respeitando o direito ao contraditório e ampla defesa. Nessa análise inicial, verifico que as alegações do agravante-autor não são condizentes com o disposto nos autos, sendo necessária a dilação probatória para se verificar sua autenticidade, o que afasta os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência vindicada. O processo se encontra em fase inicial, sendo que a suspensão da referida cláusula contratual só poderia ocorrer com a apresentação de provas robustas da alegada má-fé, o que não constato nesse momento processual. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora